Tribunal: TJBA
Processo: 8007285-96.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007285-96.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALISSON SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do equipamento de monitoramento contínuo de glicose (Sensor FreeStyle Libre), formulado por paciente com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 insulino-dependente e síndrome de Wolfram. A parte apelante, ente público, sustenta preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, ao fundamento de que a Comarca de Paulo Afonso conta, desde 11/03/2022, com Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, o qual detém competência absoluta para causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos. A ação foi proposta em 06/12/2023, com valor da causa fixado em R$ 5.218,20. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem é absolutamente incompetente para processar e julgar demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, sendo a comarca atendida por Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009 estabelece que, nos foros onde instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta, vedando às partes a escolha pelo rito ordinário quando presentes os requisitos legais. 4. O valor da causa fixado na inicial (R$ 5.218,20) é inferior ao limite legal de 60 salários-mínimos, não se tratando de valor meramente estimativo, mas de quantificação expressa do pedido de obrigação de fazer com dimensão econômica definida. 5. A instalação do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Paulo Afonso foi efetivada pelo Decreto Judiciário nº 237/2022, estando plenamente habilitado para o julgamento de demandas dessa natureza. 6. A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determinando a remessa dos autos ao juízo competente quando presente essa hipótese (REsp 1.537.768/DF; AgInt nos EDcl no REsp 1.878.915/MG). 7. A competência absoluta, por sua natureza improrrogável, impõe a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, sem prejuízo da possibilidade de ratificação dos atos processuais já praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. 8. Como consequência do reconhecimento da competência do Juizado Especial, aplica-se o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que veda a condenação em honorários advocatícios nas causas de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido, para acolher a preliminar de incompetência, anulando-se a sentença e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007285-96.2023.8.05.0191, em que figuram, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, ALISSON SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)